Tribunal: TJMT
Processo: 0001799-89.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Diante da ausência de recurso em face do acórdão proferida nos autos, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos a comarca de origem, razão pela qual não conheço do petitório de id n. 72797985, por não ser instrumento hábil a discussão do acórdão.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado